Tribunal: TJDFT
Processo: 0748792-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL. RISCO VERDE. NÃO URGENTE. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. ENUNCIADO N.o 93 DAS JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. Gratuidade deferida à Recorrente nos termos do voto.
2. Os documentos contidos na petição inicial, especialmente o relatório médico, comprovam a necessidade da realização de cirurgia de Tireoidectomia Total, que consiste na retirada completa da tireoide, glândula localizada na parte anterior do pescoço. O procedimento é recomendado para casos em que o tratamento medicamentoso não resolve o tipo de patologia, havendo obrigatoriamente a necessidade de reposição hormonal.
2. O artigo 196 da Constituição Federal e o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelecem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
3. Não há demonstração de omissão total do Estado, uma vez que a Recorrente está inserida no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário e lento. Entretanto, destaca-se que o direito à saúde se estende a todos, indistintamente, em virtude do princípio da isonomia, e a concretização desse princípio deve ser feita em consonância com cada caso analisado - isonomia material.
4. Conforme o teor do Enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”.
5. Desse modo, passados aproximadamente dois meses além do prazo fixado pelo CNJ, resta demonstrada a excessiva espera pela paciente e, sem a modificação do quadro narrado, faz-se necessário impor ao Recorrido, Distrito Federal, que realize o exame da Recorrente. Precedentes das Turmas Recursais: acórdãos n.o 1433672, 1235321 e 1257685.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para condenar o Distrito Federal a providenciar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, em favor da Recorrente, a cirurgia de Tireoidectomia Total, na rede pública ou privada. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.